Tribunal: TJMT
Processo: 1005110-68.2020.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005110-68.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DANIEL DE SOUZA FARIAS - CPF: 056.095.661-42 (RECORRENTE), RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA - CPF: 033.458.521-01 (ADVOGADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA DE COMPRA POR ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITO. EXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA A AUTORIZAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO PELO ILÍCITO CONTRATUAL E PERMITE A OFENSA INDENIZÁVEL. CONDUTA ABUSIVA EM MENOSCABO À BOA-FÉ E EQUILÍBRIO QUE DEVEM NORTEAR AS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. MONTANTE QUE DEVE SE REVESTIR DO CARÁTER COMPENSATÓRIO. SEM PREJUÍZO DA ÍNDOLE PEDAGÓGICA, RAZÃO POR QUE NÃO PODE ALCANÇAR CIFRAS IRRISÓRIAS OU ESCORCHANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Ação de indenização por danos materiais e morais. Controvérsia que se resume em demora da entrega do produto adquirido pelo Recorrente perante a empresa Reclamada, atinente a uma “Mini geladeira 241, 12v, MARCA Black+Decker” e o retardamento na devolução da quantia paga por ocasião do cancelamento da compra.

3. Nas razões recursais, o Recorrente repisa os fatos analisados pela sentença, a fim de que a mesma seja anulada, considerando ser extra petita, bem como pleiteia “
o reconhecendo da inexistência dos danos morais alegados e, consequentemente, a improcedência dos pedidos da recorrida, ou, ao menos a sua redução da indenização por danos morais a patamares condizentes com a realidade dos autos.”

5. Inexistindo cobrança indevida, a restituição dos valores de compra cancelada, deve ser feita na forma simples.

5. Os transtornos causados ao consumidor por entrega do produto com defeito, aliado ao fato de não restituir imediatamente os valores pagos são circunstâncias fáticas, superam o mero aborrecimento pelo ilícito contratual e permitem a ofensa indenizável. Conduta abusiva, em menoscabo à boa-fé e equilíbrio que devem nortear as relações consumeristas.

6. Indenização que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrente a promover a restituição da importância de R$553,80 (quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) e ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Irresignada,
a Empresa, ora recorrente
, sustenta, em sede de preliminar de mérito, a ilegitimidade passiva, pois a restituição dos valores ao recorrido só não ocorreu por culpa exclusiva da instituição financeira.

Requereu, preliminarmente, a decretação da nulidade da sentença por julgar matéria contrária à discutida nos autos, de modo que sentença
extra petita
não comporta saneamento, se tratando de verdadeira violação ao sistema legal, sendo causa de nulidade absoluta.

Ao final requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Recurso processado, com contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIDADE PASSIVA

Em sede preliminar, a Recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que o dano causado ao autor é da instituição financeira, responsável pela administração do cartão de crédito.

Entretanto, conforme se observa nos autos, a compra foi realizada via boleto bancário, o que afasta eventual responsabilidade de eventual instituição financeira.

Aliás, todos que participam da cadeia de consumo e auferem vantagem econômica de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, responde solidariamente aos prejuízos causados ao comprador (parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25, CDC). Ademais, responsabilidade civil é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Preliminar rejeitada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRA PETITA

Sustenta a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento que princípio da adstrição não fora respeitado pelo Juízo de primeiro grau, ao enfrentar questão não suscitada pela parte recorrida, nos seguintes termos:

Em momento algum nesses autos a parte recorrida fez alegação no sentido de que teve seu tempo útil prejudicado pela empresa recorrente. Isso porque, Excelências, em todos os contatos mantidos com esta recorrente, o recorrido foi tratado com cordialidade, sendo certo que a empresa recorrente não mediu esforços para auxiliá-lo na transferência do crédito
.

Não pode o magistrado de primeiro grau presumir que o tempo útil do recorrido foi prejudicado no caso em epígrafe para condenar a recorrente ao pagamento de tamanha quantia, sobretudo quando inexiste na inicial relatos e provas da ocorrência de “desvio produtivo”.

Não há que se falar em violação do princípio da adstrição e julgamento extra petita, posto que a sentença obedeceu a revigoramento os limites da demanda, conforme prescreve o art. 141 do CP C:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte

Consta nos autos que o autor realizou diversas diligências, administrativas, visando solucionar a questão de produto com defeito e a devolução do respectivo valor, não logrando êxito. Em razão de tais fatos, busca a indenização por danos morais, cujo relato se se encaixa perfeitamente no conceito de desvio produtivo.

Desse modo, afasto a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição.

VOTO - Mérito

O dano moral resta configurado. Importante notar que a sua caracterização decorre da própria conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio e configurando-se por força do simples fato da violação, sem necessidade de prova concreta do prejuízo.

Na hipótese dos autos, diante do incontroverso inadimplemento contratual causado pela entrega do produto com defeito, com o consequente cancelamento da compra, cabia à Recorrente efetuar a devolução de pronto ou restituição o valor pago. No entanto, conforme se infere dos autos, o reembolso não foi realizado.

No caso, constata-se a ausência de razoabilidade na demora em efetuar a devolução dos valores pagos, considerando que a compra foi realizada em 20/11/2019 e a até a presente data não houver restituição da importância de
R$553,80
(quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

Tal demora é injustificável e supera a situação de mero inadimplemento contratual ocasionado pela entrega de produto com defeito, situação sobre a qual o consumidor não tem qualquer controle ou responsabilidade.

O descaso da fornecedora, em solucionar prontamente os problemas provocados pelo descumprimento do contrato, não pode ser tido como mero contratempo ou aborrecimento, atingindo patamar indenizatório.

Bem caracterizada a ofensa indenizável, a sua quantificação deve atender à dupla função: reparatória e sancionatória.

Dado o caráter extrapatrimonial da indenização moral, que busca compor a dor, o sofrimento que, injustamente, foi impingido ao consumidor, devendo considerar a profundidade da dor moral experimentada.

A verba indenizatória deve ater-se como caráter punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo da natureza pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar novos atentados semelhantes; nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da parte ofendida.

Nesse caminho, frente à ausência de critérios legais para a fixação do montante indenizatório em recomposição do dano moral, atenta-se para os meios supletivos em suprimento da lacuna, especialmente para os princípios gerais de direito, proporcionalidade e razoabilidade.

Aliado a isso, por se tratar de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, já que este é o momento da constituição da mora, nos termos dos art. 240 do CPC e 397 do Código Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume os termos da sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 21 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão de ser ínfimo o valor condenatório, consoante artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995
c.c
artigo 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021